Tribunal: TJMT
Processo: 1016462-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016462-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GESSONIAS TOMAZ - CPF: 534.851.737-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ - CPF: 487.866.161-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ - CPF: 487.866.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência por não se tratar de penalidade automática em caso de desprovimento mas com necessário reconhecimento de conduta protelatória em recurso manifestamente inadmissível. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto condutor, divergindo somente no que se refere à aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão que homologa cálculos e encerra a execução possui natureza de sentença, sendo incabível agravo de instrumento.

2.

A não admissão de recurso inadequado não configura cerceamento de defesa, desde que assegurada a manifestação da parte por meios processuais adequados.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESPÓLIO DE GESSONIAS TOMAZ
, interpõe agravo interno (Id 296798872), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o agravo de instrumento, e, subsidiariamente, pleiteia a suscitação de conflito negativo de competência; ou a anulação da sentença e remessa ao Juizado da Fazenda Pública; alternativamente, o reconhecimento da incompetência da Turma Recursal com devolução ao TJMT.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em contrarrazões (Id 302531377), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025